Tribunal: TJES
Processo: 5007311-21.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007311-21.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JHONY TIBURCO DA SILVA

COATOR: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –
VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1
.
“
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.
” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). Na espécie, discute-se justamente a eventual (in)competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda proposta pelo impetrante, em razão do valor da causa, o que possibilita a apreciação deste
mandamus
.

2.
O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que,
prima facie
, não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato.

3
.
Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JHONY TIBURCO DA SILVA
em face de suposto ato coator praticado pelo
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SEGUNDA TURMA,
que, no julgamento do recurso inominado nos autos do processo nº 5000427-60.2023.8.08.0048, manteve a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendendo pela incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa.

Liminarmente, requer a suspensão dos efeitos do referido acórdão, sustentando estarem presentes os requisitos legais de concessão da tutela provisória neste
writ
.

Liminar deferida, conforme decisão no id. 8586686.

O Estado do Espírito Santo não se manifestou acerca do mérito desta via mandamental.

De forma análoga, a D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007311-21.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JHONY TIBURCO DA SILVA

COATOR: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JHONY TIBURCO DA SILVA
em face de suposto ato coator praticado pelo
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SEGUNDA TURMA,
que, no julgamento do recurso inominado nos autos do processo nº 5000427-60.2023.8.08.0048, manteve a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendendo pela incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa.

Liminarmente, requer a suspensão dos efeitos do referido acórdão, sustentando estarem presentes os requisitos legais de concessão da tutela provisória neste
writ
.

Liminar deferida, conforme decisão no id. 8586686.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/09 e do artigo 5º, LXIX, da CF/88, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Do que se infere da exordial, o impetrante relata que ajuizou ação perante o 2º Juizado Especial Cível de Serra, para ver restituídos os valores que havia investido em grupo de consórcio, sob a falsa promessa de rápida contemplação.

Aduz que teve seu feito julgado extinto sem resolução do mérito, o que ensejou a interposição de recurso inominado. Por ocasião do acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, a r. sentença fora mantida no sentido de reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, em razão do valor da causa.

Por se tratar de mandado de segurança que versa sobre o controle da competência dos Juizados Especiais, é admitida a sua impetração perante este e. Tribunal de Justiça, conforme pacífica orientação do STJ:

[...]3. "
A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial"
(AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Agravo Interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 71.873/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Na espécie, discute-se justamente a eventual (in)competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda proposta pelo impetrante, em razão do valor da causa, o que possibilita a apreciação deste
mandamus
.

Posicionou-se o julgador singular no sentido de que o benefício econômico obtido pelo autor não consiste naquilo que pretende obter a título de ressarcimento, mas aquilo que deixará de pagar quando desfeita a avença. Neste raciocínio, deveria ser considerada correta, na verdade, a quantia relativa à totalidade do contrato, na monta aproximada de R$ 100.000,00, o que excederia o teto dos Juizados, fundamento que o levou à conclusão combatida pelo Impetrante.

No entanto, o pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato.

Ante o exposto,

feitas estas considerações,
CONCEDO
a segurança pleiteada, para fins de reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o processo nº 5000427-60.2023.8.08.0048.

Isento o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, a teor do inciso V, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, deverá ressarcir as custas iniciais eventualmente adiantadas pela impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 19/08/2024 - 23/08/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.